Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ART. 784 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. As dívidas de condomínio de lote, desde que documentalmente comprovadas e, uma vez preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, são consideradas títulos executivos extrajudiciais e, portanto, passíveis de cobrança, nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil c/c o art. 1358-A, § 2o, do Código Civil.
2. Recurso não provido.